Tribunal: TJES
Processo: 5003342-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA APARECIDA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5003342-87.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
EMBARGANTE:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
EMBARGADOS:
ELIANA APARECIDA DA SILVA, ARIANY CRISTINA DA SILVA PROFIRO e
MUNICIPIO DE COLATINA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelos autores e reformou a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A embargante aduz, em resumo, que há omissão no acórdão, vez que o histórico de consumo das embargadas se manteve na média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

4.
Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação ao acórdão guerreado, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), foi expedida em 07/11/2024, sendo o sistema registrou a ciência em 18/11/2024, de modo que, na referida data, restou iniciado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição dos embargos de declaração, conforme os artigos 12-A e 49,
caput
, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 26/11/2024.

5
. Constata-se que o protocolo dos aclaratórios ocorreu somente em 11/12/2024, configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

6.
Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, posto que intempestivos
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

8
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)